Tribunal: TJMT
Processo: 0001810-51.2015.8.11.0018
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001810-51.2015.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUARA/MT - PREV - JUARA - CNPJ: 15.084.611/0001-32 (RECORRENTE), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), NEUZA BIURFELD DE SOUZA - CPF: 256.910.388-85 (RECORRIDO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PARTES DAS RELAÇÃO JURÍDICAPROCESSUAL QUE NÃO COINCIDEM COM AS DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

Contudo, se as partes da relação jurídica processual não coincidem com aquelas que figuram na relação jurídica de direito material, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam.
O
Fundo de
Previdência
dos
Servidores

Públicos

Municipais
de
Juara
é
parte

ilegítima
para responder
sobre
a
nulidade
do
pedido
de
exoneração

formulada

perante
o
Município
de
Juara
(
TJ-PE - AC: 00016013120208172220, Relator: EVIO MARQUES DA SILVA, Data de
Julgamento
: 13/09/2021,
Gabinete
do Des.
Evio
Marques da Silva eTJ-MT - ED: 01098250320178110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de
Julgamento
: 28/11/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de
Publicação
: 11/12/2017)

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

0001810-51.2015.8.11.0018

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUARA/MT - PREV - JUARA

Recorrido
:

NEUZA BIURFELD DE SOUZA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

NEUZA BIURFELD DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face do
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUARA/MT - PREV - JUARA
.
Noticiou
que: a)
foi

vítima
de um
acidente
de
trânsito

em
29/05/2013 que
ocasionou

sua

incapacidade
; e b)
foi

pressionada

indevidamente
a
retornar

ao

trabalho
e
acabou

pedindo

exoneração
com
vício
de
vontade
.
Requereu
a
concessão
de
aposentadoria

por

invalidez
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
concluindo
que
:
a)
rejeitou
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
com o
argumento
que é
necessári
a

a

análise
do
mérito
; e b) a
parte

reclamante

tem

direito

a

aposentadoria

por

invalidez

em

virtude
de
sua

incapacidade

permanente
.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
,
determinando

a

implantação
da
aposentadoria

por

invalidez
.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a) é
parte

ilegítima

quanto

ao

vício
de
consentimento

referente
ao

pedido
de
exoneração
, pois
est
e

fato

cabe

ao

ente

público
e
não

ao

fundo
de
previdência
; b) as
provas

produzidas

são

insuficientes
para
comprovar
o
vício
de
consentimento
,

quan
t
o

ao

pedido
de
exoneração
, pois a
depoente
era simples
informante
; e c)
não
é
devida
a
aposentadoria
, visto que a
incapacidade
da
parte

reclamante
é
temporária
e
não

permanente
.
Requereu o provimento do recurso para reconhecer a sua

ilegitimidade

ou

julgar

improcedente
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Contudo, se as partes da relação jurídica processual não coincidem com aquelas que figuram na relação jurídica de direito material, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam.

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que o Fundo de
Previdência
dos
Servidores

Públicos

Municipais
de
Juara
é
parte

ilegítima
para responder
sobre
a
nulidade
do
pedido
de
exoneração

formulada

perante
o
Município
de
Juara
.

Em
idêntico

sentido
a
jurisprudência

já
se
manifestou
:

APELAÇÃO Nº: 0001601-31.2020.8.17.2220 COMARCA DE ORIGEM:
Juízo
da 2ª Vara
Cível
da Comarca de
Arcoverde
APELANTE: Edmilson Mendes Monteiro APELADO (A): FUNPREMARC – Fundo de
Previdência
Municipal de
Arcoverde
RELATOR: Des.
Evio
Marques da Silva ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª
Turma
EMENTA APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO-RECUSÃO DECORRENTE DA EXONERAÇÃO DO APELANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A

exoneração

impugnada

foi

promovida

pelo

ente

político
, e
não

pelo
Fundo de
Previdência

apelado
,
considerando
que
o

apelante

mantinha

vínculo
com
aquele

primeiro
. 2. A
mera

cessação
do
pagamento
de
benefício

previdenciário

decorrente
do
vínculo

anteriormente

mantido
entre o
Município
de
Arcoverde
e o
apelante

não

induz
a
legitimidade

passiva
do
apelado
. Em
verdade
,
tal

ato
é
mera

decorrência

lógica
da
exoneração
. 3. À
unanimidade
,
negou
-se
provimento

ao

recurso
. ACÓRDÃO Vistos,
relatados
e
discutidos

os

presentes
autos da
apelação

em

epígrafe
,
cujas
partes
são

acima

mencionadas
,
acordam

os

Desembargadores

componentes
da 2ª
Turma
da
Primeira
Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
por

unanimidade
de
votos
,
em
NEGAR PROVIMENTO à
apelação
,
por

unanimidade
,
nos

termos
do
relatório
e do
voto

em

anexo
, que
passam
a
fazer

parte
do
julgado
. Caruaru-PE, data da
assinatura

eletrônica
. EVIO MARQUES DA SILVA
Desembargador
Relator(TJ-PE - AC: 00016013120208172220, Relator: EVIO MARQUES DA SILVA, Data de
Julgamento
: 13/09/2021,
Gabinete
do Des.
Evio
Marques da Silva)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CARGO PÚBLICO — EXONERAÇÃO — TRABALHADOR RURAL — SEGURADO ESPECIAL — DEMONSTRAÇÃO — Fundo de
Previdência
Social dos
Servidores
do
Município
de Nova Santa Helena — ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — ALTERAÇÃO.
Não
é
juridicamente

admissível
o
deferimento
de
benefício

previdenciário

pelo
Regime
Próprio
de
Previdência
Social a
quem

não
integra o
quadro
de
servidores

efetivos
da
Administração
,
pelo
que,
manifesta

a

ilegitimidade

passiva

ad

causam
do Fundo de
Previdência
Social dos
Servidores
do
Município
de Nova Santa Helena,
por
se
tratar
de
segurado
especial no Regime Geral de
Previdência
Social. Logo, é de se
atribuir

efeitos

infringentes

aos

aclaratórios
, para
dar

provimento
à
apelação
. Embargos
acolhidos
, com
atribuição
de
efeitos

infringentes
.(TJ-MT - ED: 01098250320178110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de
Julgamento
: 28/11/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de
Publicação
: 11/12/2017)

Portanto
,
não

sendo

o

reclamad
o

parte
legítima
para
figurar
no polo
passivo
, a
preliminar
de
ilegitimidade

deve
ser
acolhida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
acolher
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva

e
julgar
EXTINTO o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
art
. 51 da Lei n. 9.099/95
c.c
. art.
485,
inciso
VI
, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024